Tribunal: STF
Processo: RE 237689
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
ISS - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - PARÂMETROS. A
Constituição Federal de 1988 implicou a recepção do Decreto-Lei nº
406/68 no que, mediante os preceitos do artigo 9º, §§ 1º e 3º, rege
o Imposto sobre o Serviços devido pelas sociedades uniprofissionais
- § 5º do artigo 34 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Carta da República de 1988. Precedente: Recurso
Extraordinário nº 200.324-7 RJ, por mim relatado perante o Plenário
em 4 de novembro de 1999.